Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725996-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES FERREIRA MARIANO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réu/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento no 0710130-43.2022.8.07.0009, proposta por THAMIRES FERREIRA MARIANO, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID no 129611781 – autos do processo de origem): “Defiro o pedido de gratuidade à autora. Registre-se. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual e de inexistência de dívida proposta por THAMIRES FERREIRA MARIANO em face de BANCO SANTANDER S/A. A autora afirma, em suma, que foi vítima de estelionato praticado por terceiros, haja vista que em 22/03/2022 foi contatada por uma pessoa que se passou por funcionário do banco réu, a qual, aproveitando-se da sua ingenuidade, fez com que solicitasse um empréstimo como forma de cancelar um anterior, feito por golpistas, e depois transferisse os valores para a conta do fraudador, o que defende somente ter sido possível porque o golpista possuía seus dados e o número de seu telefone constante do cadastro do banco réu. Requer, assim, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco réu cancele e se abstenha de efetuar qualquer desconto oriundo do contrato 00332132320000481700 em sua conta bancária. É o breve relato. DECIDO. A relação jurídica negocial em exame é de consumo e a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ainda, nos termos do Enunciado no 476, da Súmula do Colendo Superior Tribunal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso em exame, verifica-se que a autora/consumidora foi vítima da fraude do falso telefonema do Banco, no qual o fraudador, de posse do número de telefone e demais dados da vítima, a convence a fazer empréstimos e outros débitos junto ao banco, para supostos fins de cancelar empréstimo feito de forma suspeita por terceiros, o que a consumidora aceita fazer, confiando nas instruções que pensa serem do banco e não do próprio golpista. Acrescente-se que o referido golpe não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista inocente, mas certo é que somente se faz possível sua concretização porque os estelionatários obtiveram acesso prévio aos dados bancários e número de telefone do consumidor, situação que, pela dinâmica narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras, máxime porque a operação feita pela autora foge ao seu perfil de consumo, o que deveria ter sido detectado pelo Banco réu, caso tivesse instalado um sistema antifraude seguro e eficiente. A autora demonstrou com os documentos juntados que apenas contraiu o empréstimo pensando estar cumprindo exigência do banco para cancelamento das operações fraudadas feitas com sua conta, confira-se ID 129573338, ID 129573342, ID 129573339, demonstrando a verossimilhança das suas alegações. O perigo de dano irreparável é evidente, já que a parcela do referido empréstimo se refere a 1/3 dos rendimentos a autora, o que, se exigível, poderá comprometer até mesmo a sua subsistência. A reversibilidade da medida é notória, pois a qualquer momento a decisão pode ser revista e porque o réu poderá cobrar, ao final, eventual débito legítimo derivado da contratação. Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para determinar ao banco réu a suspensão das cobranças e suspensão de eventual débito em conta bancária da autora, dos valores controvertidos derivados do contrato 0033213230000481700, no prazo máximo de cinco dias. Cite-se e Intime-se o requerido, para cumprimento da presente ordem, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 por dia de atraso, e para comparecimento a audiência do art. 334 do CPC, sob pena de revelia.” A decisão de ID no 132365557 (autos do processo originário) trouxe a seguinte complementação: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por THAMIRES FERREIRA MARIANO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. Ao ID. 129611781, deferiu-se a tutela de urgência. O réu compareceu ao ID. 131634380 e informou que a tutela foi cumprida. Intimada, a autora afirma que as cobranças cessaram; porém, o réu incluiu o seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão de seu nome do cadastro restritivo e a proibição de inclui-lo novamente. DECIDO. A decisão de ID. 129611781 suspendeu a exigibilidade do pagamento descrito na inicial. Suspensa a exigibilidade, a autora não está inadimplente. Ademais, no caso de improcedência dos pedidos veiculados na inicial, os valores serão devidos; portanto, inexiste dano à parte requerida. Assim, DEFIRO a tutela requerida para determinar ao réu que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes até ordem diversa, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00. Determino, ainda, a exclusão do nome da autora de todos os cadastros em que seu nome esteja inscrito por força do débito descrito na inicial. Expeça-se ofício diretamente a SCPC para que exclua a anotação de ID. 132190217. Após, designe-se audiência do art. 334 do CPC.” Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em suma, que a decisão agravada não garantiu o direito ao contraditório, entendendo que o Juízo a quo deveria ao menos ter concedido prazo para que pudesse expor suas razões. Afirma que agiu em exercício regular de direito e que a imposição de multa para o cumprimento da decisão pode lhe causar prejuízos irreparáveis, pugnando para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Aponta que o valor da multa fixado pelo Juízo de primeiro grau é excessivo, devendo ser reduzido, na medida em que tal medida não possui o condão de enriquecimento da autora/agravada, mas apenas a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da decisão. Requer a revogação da imposição das multas fixadas ou a sua redução. Preparo recolhido (ID no 38221651). É o relatório. DECIDO. Analisando o presente caso, verifica-se que a autora/agravada ingressou com a ação declaratória de nulidade contratual, afirmando ter sido vítima de um golpe perpetrado por terceiros, que se passaram por agentes do banco agravante, alegando que precisavam confirmar informações para segurança da autora/agravada, ocasião em que os fraudadores realizaram empréstimo no nome da autora/agravada, ao enviar solicitações de leitura de QR CODE pelo serviço de aplicativo. Diante de tal circunstância, o Juiz a quo entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300, caput do Código de Processo Civil, deferindo o pedido liminar para determinar ao banco réu a suspensão das cobranças e suspensão de eventual débito em conta bancária da autora, dos valores controvertidos derivados do contrato 0033213230000481700, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). A decisão foi efetivamente cumprida (ID no 131634380 – autos do processo originário), contudo, a autora/agravada informou que o banco agravante efetuou o lançamento do seu nome no SERASA EXPERIAN, BOAVISTA SCPC E CONTROLCRED, realizando cobrança indireta da dívida (ID no 132188443– autos do processo originário). Em razão disso, o Juízo de primeiro grau determinou a exclusão do nome da autora/agravada de todos os cadastros realizados por força do débito discutido nos autos, além de determinar que o banco agravante se abstenha de incluir o nome da autora/agravada em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando a expedição de ofício diretamente ao SPC para que excluísse a anotação referente ao ID no 132190217 (autos do processo originário), conforme decisão de ID no 132188443 (autos do processo originário). Na petição de ID no 133043769 (autos do processo originário) e documentos anexos, o banco agravante informa o cumprimento da decisão, comprovando a retirada do nome da autora/agravada dos serviços de proteção ao crédito, o que não foi impugnado pela autora/agravada. Os pedidos formulados no presente recurso de agravo de instrumento resumem-se na revogação da pena de multa ou na sua redução. Não há pedido de revogação da tutela de urgência deferida à autora/agravada. Ora, ao que consta, as determinações foram efetivamente cumpridas pelo agravante, não havendo a imposição das penas de multa fixadas pelo juízo, tendo em vista que sua efetivação se daria apenas em caso de descumprimento do comando judicial, o que, por hora, não ocorreu. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso interposto, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que as obrigações determinadas pelas decisões agravadas foram cumpridas pelo banco e as multas não foram efetivamente aplicadas ao agravante (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 15:45:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora